Tribunal: TJMT
Processo: 1007936-98.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007936-98.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LECIANITA DE MOURA - CPF: 280.726.771-87 (APELANTE), NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 421.099.188-02 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.583.875/0001-05 (APELADO), UNIAO DO LAGO EMPREENDIMENTOS BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 27.163.087/0001-74 (APELADO), Leandro Peixoto Santos (APELADO), LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS - CPF: 014.834.101-29 (APELADO), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), LEIDIANE RAMOS PARREIRA - CPF: 005.234.311-12 (APELADO), KATHARYNNE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.133.401-67 (ADVOGADO), CÉLIA DE SOUZA BARBOZA (ASSISTENTE), BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.583.875/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO DO LAGO EMPREENDIMENTOS BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 27.163.087/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS. POSSE NÃO COMPROVADA. ERRO NA DEMARCAÇÃO DE LOTES.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS OCUPANTES
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou
improcedente
Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais
, proposta por titular de contrato de compra e venda de lote urbano, sob a alegação de esbulho possessório perpetrado por terceiros adquirentes de lote adjacente, que teriam construído
sobre o bem da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar

se
: (i)
a autora comprovou o exercício da posse mansa e pacífica sobre o lote
; (
ii
)
houve esbulho por parte dos requeridos
;
e
(
iii
) esses fatos
autorizariam a reintegração e eventual indenização por perdas e danos e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera celebração de contrato de compra e venda, sem atos materiais concretos de ocupação ou exercício de poderes possessórios, não é suficiente para caracterizar a posse exigida para reintegração.

4. A autora não apresentou provas consistentes de cultivo no imóvel, tampouco comprovou visitas regulares ou qualque
r forma de uso efetivo da área
.

5. A ausência de demarcação física dos lotes, somada à conduta da corretora que indicou equivocadamente o lote aos apelados, evidencia falha organizacional da loteadora, não caracterizando esbulho possessório por parte dos recorridos.

6. Não restou demonstrada má-fé dos ocupantes, que confiaram em orientação da empresa vendedora, afastando a responsabilidade por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
conhecido
e desprovido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. Para o deferimento da reintegração de posse, exige-se a demonstração inequívoca do exercício fático da posse e a ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.
2
. A ausência de demarcação dos lotes e a ocupação equivocada por adquirentes de boa-fé configuram erro material imputável à loteadora, não caracterizando esbulho possessório e nem ensejando responsabilização dos ocupantes.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 11, 98, 99,
373, I,

560, 561.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
REsp
n. 1.774.660/RJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.785.426/PB,
AgInt
no
REsp
n. 1.743.428/MG,
AgInt
no
AREsp
n. 1.089.437/MG, e
AgInt
no
AREsp
n. 1.564.850/MG; TJMT, N.U 0003421-71.2017.8.11.0017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
LECIANITA DE MOURA

contra
sent
ença proferid
a pel
a Juí
z
a
de Direito
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
, que
nos
autos
da
Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais
movida
em face de

LEIDIANE RAMOS PARREIRA
e
LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS
,
julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando a
autora ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, fix
ad
o
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor

da causa

para cada parte requerida
, com suspensão d
a exigibilidade ante a concessão d
os benefícios da
justiça gratuita
(id.
305840469
).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a própria requerida reconheceu, em contestação, a ocupação indevida do lote n. 32, de sua propriedade, configurando confissão do esbulho e elemento probatório suficiente para caracterizar a violação
ao seu
direito de posse,
além de confirmar
que a imobiliária tentou solucionar o conflito
lhe
oferecendo outros lotes,
o que evidencia
a irregularidade desde o início.

Argumenta que a demandada
se beneficiou
diretamente da ocupação irregular e que, mesmo após ser informada sobre
o equívoco
, prosseguiu
com a construção no imóvel, demonstrando conduta contraditória à alegada boa-fé e agravamento do prejuízo suportado.

Aduz que a ré não
adotou
precauções mínimas para identificar corretamente o imóvel adquirido, confiando exclusivamente na indicação verbal da corretora, sem
buscar confirmação por meio de instrumentos hábeis, como plantas ou medições,
de modo a assumir
o risco da ocupação indevida
, conduta que caracteriza

ato ilícito por negligência.

Ressalta que a responsabilidade pela ocupação irregular não pode ser atribuída exclusivamente à imobiliária,
afirmando
que a
recorrida
poderia ter aceitado a solução proposta para realocação em outros lotes, mas sua recusa em colaborar demonstra ausência de interesse em agir de forma diligente.

Assevera que apresentou provas robustas da posse anterior, consistente em plantio de mandioca, visitas regulares ao local e pagamento de impostos e parcelas
do contrato de compra e venda
, mesmo após a turbação.

Aponta
que adquiriu o lote n. 32 de forma legítima e anterior, não podendo ser prejudicada pela omissão da imobiliária quanto à demarcação dos lotes, tampouco pela conduta da ré, que se apropriou do imóvel com base em promessa de compra e venda
de outro imóvel
.

Consigna que a
invasão do imóvel

não se configura como mero descumprimento contratual, mas sim ato ilícito que
lhe
causou danos significativos
,
resultando em frustração
por
não poder
usufruir do

bem
, angústia
pel
o patrimônio invadido e incerteza quanto à solução do conflito,
com
sua tranquilidade e paz de espírito violadas
,
fatores que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Enfatiza

que a responsabilidade pelo esbulho é solidária, não podendo a falha
da
imobiliária servir
para eximir a requerida, uma vez que ambas concorreram para a ocorrência do dano.

Com essas considerações,
pleiteia a reforma da sentença para reconhecer sua posse e propriedade sobre o lote
n.
32
, determinando que os requeridos o
desocup
em,
além da condenação
ao pagamento de i
ndenização por perdas e danos e
danos morais,
c
om a consequente inversão do ônus
sucumbencial
.

Os

apelados

apresent
aram

contrarrazões
,

pugnando
preliminarmente pelo indeferimento da justiça gratuita à recorrente e, no mérito,
pelo
desprovimento do recurso
, com condenação da parte adversa ao pagamento dos ônus sucumbenciais

(id.
305840472
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em sede de contrarrazões, os a
pelados
vindicam o indeferimento
dos benefícios
da justiça gratuita à
recorrente
,
em virtude da contratação de banca de
advogados particulares, o que seria incompatível com a hipossuficiência.

Sem razão, contudo.

Consoante
a
sistemática do Código de Processo Civil, a pessoa impossibilitada financeiramente de pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha condições econômicas para arcar com as despesas judiciais, consoante previsão do art. 98 do citado diploma legal.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural para fins de obtenção de gratuidade da justiça, salvo existência de elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. A presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova consistente de que a parte possui recursos suficientes para arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família.

No caso em exame, embora os recorridos
refutem a
condição de hipossuficiência
da apelante
, não produziram qualquer prova
apta a infirmar
a presunção legal.

Deveras, o simples fato da contratação de advogados particulares não é suficiente para afastar
o benefício concedido,
sendo necessária a demonstração
concreta e inequívoca da alteração da situação f
inanceira da parte beneficiária, o que não se observa
no presente
.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para que se promova a revogação do benefício já concedido, não basta
a
mera alegação de capacidade financeira da parte; faz-se necessária a produção de prova robusta que efetivamente afaste a condição de hipossuficiência anteriormente reconhecida. Nesse sentido, confirmam os precedentes:
REsp
n. 1.774.660/RJ;
AgInt
no
REsp
n. 1.785.426/PB;
AgInt
no
REsp
n. 1.743.428/MG;
AgInt
no
AREsp
n. 1.089.437/MG;
AgInt
no
AREsp
n. 1.564.850/MG.

Com efeito, o Juízo de primeiro grau, mais próximo da realidade fática dos autos, reconheceu a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício
(id.

305839887
)
, decisão que deve ser prestigiada na ausência de el
ementos
que a refutem.

Assim,
MANTENHO
o direito à gratuidade de justiça em favor da autora/apelada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
LECIANITA DE MOURA

ajuizou

Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais
em desfavor de
BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
UNIÃO DO LAGO

EMPREENDIMEN
TOS BARRA
DO GARÇAS
LTDA.
e
LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS
, pretendendo
liminarmente
a retomada do imóvel localizado na Rua Dom Cavalcante, Lote n. 32, Quadra A33, Bairro Residencial Jardim dos Ipês, em Barra do Garças
. De forma subsidiária, intenta
a condenação dos
r
equeridos
a
o

pagamento do valor da avaliação
do bem
,
correspondente a
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e de perdas e danos no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de forma solidária
(id.
305839881
).

O
pedido de liminar de reintegração de posse do imóvel
foi indeferido (id.
305840388
).

Intimada
para informa
r
qu
em efetivamente
pratic
ou o
esbulho
e

se encontra
va
na posse do
bem
(id.
305840424
), a autora esclareceu que
LEIDIANE RAMOS PARREIRA
,
a qual
se habilitou nos autos e apresentou contestação, é companheira do requerido

LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS

(id.
305840426
).

A Magistrada oficiante determinou a inclusão de
LEIDIANE RAMOS PARREIRA
no polo passivo da ação
(id.

305840432
)
e, ao sanear o feito, acolheu a preliminar de ilegitimidade suscitada pelas empresas demandadas
BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

e
UNIÃO DO LAGO
EMPREENDIMEN
TOS BARRA
DO GARÇAS
LTDA.
, determinando
su
a exclusão do
feito (id.

305840442
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que

julgou im procedente s o s pedido s inicia is
,
nos seguintes termos:

“(...)

O art. 1.196 do Código Civil estabelece que se
considera
possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, quais sejam, usar, gozar e dispor da coisa.

Assim, a ação de reintegração de posse tem como finalidade específica recuperar a coisa, nos casos em que o possuidor a perdeu de forma violenta, clandestina ou precária, devendo o autor provar: a) sua posse, b) o esbulho praticado pelo réu, c) a
data do esbulho, d) a perda da posse (artigo 560 do Código de Processo Civil).

Tais requisitos devem ser observados e provados de forma induvidosa,
sob pena
do indeferimento da garantia postulada. Mas, restando comprovado os requisitos do referido dispositivo a reintegração da posse deve ser deferida.

Dessa feita, a parte demandante deve demonstrar o preenchimento dos requisitos descritos no artigo 927 do CPC, por meio dos documentos que instruem a petição inicial, conjugados aos depoimentos testemunhais, se for o caso.

A análise da exordial, inicialmente, já aponta que a parte autora não detinha a posse do imóvel na época, juntando apenas o contrato de compra e venda do lote 32. Já em juízo não trouxe testemunhas em seu favor.

O pedido da autora baseia-se em alegado esbulho possessório praticado por terceiros no imóvel que afirma ser objeto de contrato de compra e venda firmado em 2013, e que apenas realizava vistorias no imóvel.

Contudo, a prova oral colhida indica que a requerida
LEIDIANE RAMOS PARREIRA
adquiriu, por contrato firmado em 20.09.2021, o Lote 33 da Quadra A33, e que, orientada por corretora da própria empresa, construiu no lote ao lado, supostamente o de número 32.

A testemunha
Rosa Maria Cardoso
arrolada pelo requerido
LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS
ao ser ouvida em juízo afirmou:

“(...) A testemunha confirma que atuava como corretora de imóveisna época das vendas dos lotes do Loteamento Jardim dos Ipês
:

"Sim, já trabalhei lá. Sim."

Confirma que foi ela quem realizou a venda
do lote
à
SRA. LEIDIANE e ao seu companheiro:

"Sim,
foi
eu."

Afirma que, no dia da venda, acompanhou os compradores até o local do lote
e mostrou o ponto físico correspondente à negociação:

"Sim, quando eu fui vender, a gente mostra, né, por quadra e lote."

Explica, no entanto, que não havia marcação física precisa no local
, como piquetes com identificação específica de quadra e lote:

"Só que lá não tem piquete marcando assim quadra, lote certinho, não."

Esclarece que a empresa liberava a venda de lotes com base na numeração interna da quadra
, sem demarcações físicas visíveis:

"Mas a empresa disponibiliza para a venda aquela quadra e aquele lote."

Confirma que o lote que foi mostrado ao Sr. Leandro e
à
Sra.
Leidiane
estava disponível para venda no momento da negociação
:

"Estava, estava."

Situação do lote no momento da venda:

A testemunha afirma que o lote estava com mato, ou seja, em estado bruto, sem benfeitorias ou cultivo:

"Não,
tava
sujo
. Com matos."

"Não tinha nada de benfeitoria, não. Tinha só o mato mesmo que sempre tem lá até hoje."

Estado do lote à época da venda:

Informa que a venda ocorreu antes de setembro de 2022 (data da propositura da ação) e que o imóvel estava desocupado, conforme padrão da empresa:

"Sempre que a imobiliária disponibiliza os lotes pros corretores vender, é só lote livre, lote desocupado."

Posse anterior por parte da autora:

Não se recorda de ocupação ou posse exercida por LECIANITA, e reforça que, no momento da venda, o lote estava liberado:

"Quando eu vendi,
tava
disponível para venda pela imobiliária."

Outorga da posse:

Confirma que a posse foi atribuída primeiramente ao Sr. LEANDRO e sua esposa, mediante contrato regular:

"Eu vendi pro Leandro e pra esposa."

"Ele comprou e foi feito um contrato de compra e venda junto à imobiliária União do Lago, na qual eu trabalhava na época."

Sobre o número do lote vendido:

A testemunhaconfirma que vendeu o lote ao Sr. Leandro e Sra.
Leidiane
, masnão se recorda do número do lotecom precisão, alegando volume elevado de vendas:

"Eu vendi o lote pro Leandro, né, da imobiliária lá, mas agora número agora eu não
tô
lembrada não."

"Eu vendi o lote que estava disponível pela imobiliária, na qual eu trabalhava na época."

Sobre se houve erro na venda (lote 32 x 33):

Não reconheceexpressamente ter vendido o lote errado. Reitera quevendeu o lote que lhe foi indicado como disponível pela empresa:

"Eu vendi o lote que estava disponível pela imobiliária."

Sobre cláusula contratual de prévia demarcação e autorização para construção:

Confirma conhecimento da cláusula 16 do contrato, que exige demarcação e aprovação prévias antes do início das obras:

"Sim, eu já li esse contrato, eu trabalhava lá, eu li."

Sobre cumprimento da cláusula pela compradora:

Afirma não saberse LEIDIANE ou LEANDRO cumpriram com as exigências contratuais (demarcação,
alvarás, etc.
) antes da construção:

"Não sei."

Sobre a data da compra por LEIDIANE:

Não lembra a data da venda, justificando que vendeu mais de 400 lotes:

"Eu não me
lembro o
número de cada um e nem data não."

Sobre o local de residência anterior de LEIDIANE:

Desconhece a vida particularda compradora:

"Moço, eu não sei da vida particular dela, não."

Sobre o início da construção pela Sra.
Leidiane
:

A testemunha não sabe precisar a data em que a compradora iniciou a construção:

"Também não, moço, porque a minha parte lá era só de vendas, né? Eu vendi, aí já é com o cliente."

Sobre prática comum de manter os lotes desocupados:

Confirma que muitos proprietários adquirem lotes e não constroem, visando apenas à valorização:

"É o que mais tem até hoje. Tem lotes lá que foram vendidos quando inaugurou e até hoje nunca construíram, compraram mesmo só para investir."

Sobre posse sem edificação:

Reforça que é comum o exercício da posse apenas para investimento, sem uso efetivo:

"Sim. Compra só para investir."

Sobre o estado físico do lote (limpeza e vegetação):

O lote estava com mato típico de terrenos não limpos há tempos, embora a empresa passasse máquina anualmente antes da entrega à prefeitura:

"A empresa passava máquina uma vez ao ano limpando os lotes vagos."

"Então, era mato mesmo."

Sobre abordagem de
Lecianita
à
Leidiane
quanto à construção:

A testemunha não tem conhecimento da eventual comunicação feita por LECIANITA à LEIDIANE em setembro de 2021:

"Moço, eu não sei essas coisas. [...] O meu era só vendas, eu não tenho acesso a essas outras coisas."

Sobre identificação numérica dos lotes no momento da venda:

Confirma que não havia demarcação física precisa, e que a identificação dos lotes era feita apenas verbalmente ou com base na planta interna da imobiliária:

"Não, porque os lotes não são demarcados."

"Quando o trator passava para roçar esses lotes, eram arrancados, então não tinha como mesmo."

Sobre demarcação dos lotes:

A testemunha confirma ausência de demarcação precisa no local, embora houvesse identificação verbal e documental interna na imobiliária:

"Não tinha marcadinho certinho. Tinha não."

"A gente sabe quais são a quadra e quais são os lotes. Mas assim, você me procurou sobre demarcação, não foi? Essa não tinha."

Sobre comunicação da autora à imobiliária (esbulho):

Desconhece a reclamação feita pela Sra.
Lecianita
à imobiliária em setembro de 2021, por atuar apenas no setor de vendas externas:

"Essa parte, como o senhor disse, minha parte era só venda."

"Eu só ia lá para pegar disponibilidade e entregar contrato."

Sobre conhecimento da titularidade da autora desde 2013:

Não sabia da aquisição anterior feita por
Lecianita
:

"Não."

Sobre tempo de atuação no loteamento:

Informa que atuou como corretora no residencial desde aproximadamente 2015 e encerrado por volta de dois anos antes da audiência:

"Comecei a trabalhar lá como corretora foi acho que 2015. [...] Já tem uns dois anos por aí que parei."

Sobre continuidade da obra após informação do conflito:

Não sabe por que LEIDIANE e LEANDRO continuaram a construção após advertência da autora:

"Aí eu já não sei, já não é comigo, né?"

Sobre eventual erro na venda:

Reafirma que vendeu o lote informado como disponível pela empresa (Lote 33), e não reconhece erro:

"Eu não vendi lote errado. Eu vendi o lote que estava disponível pela empresa."

Sobre conhecimento da troca de lotes pelos compradores:

Quando perguntada se os compradores sabiam que estavam construindo no lote errado, responde:

"Eu creio que não."

"Eu creio que eles não iam gastar o que gastaram para fazer em lote errado."

"Mas eu acho que não sabiam
porque
senão
eles não ia
investir tanto num lote que não era deles."

Sobre o momento da visita da testemunha à obra:

Relata que foi convidada por
Leidiane
para testemunhar, embora não saiba precisar a data:

"Ah, eu acho que já tem ano."

A mesma testemunha esclareceu que não havia benfeitorias no lote ao tempo da venda, que o terreno estava tomado por vegetação rasteira e que muitos compradores mantinham imóveis desocupados por anos, apenas para fins de investimento.

Ademais, não restou demonstrado que a autora exercesse posse mansa e contínua sobre o bem, tampouco que dela foi injustamente desapossada, conforme exige o art. 561 do CPC.

A ausência de demarcação, a inércia da autora quanto ao uso efetivo do bem, realizando apenas “vistorias” sem comprovar a realização das mesmas e períodos, bem como a ausência de má-fé por parte dos requeridos indicam que a situação não configura esbulho possessório, mas sim conflito decorrente de erro material imputável à desorganização da loteadora.

No tocante aos danos morais, ausente prova de conduta dolosa ou culposa dos requeridos
LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS
e
LEIDIANE RAMOS PARREIRA
apta a ensejar reparação.

A autora não demonstrou ter sofrido abalo psíquico concreto ou prejuízo de ordem moral indenizável. A controvérsia limita-se a
disputa patrimonial sem repercussões extrapatrimoniais provadas.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGOIMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
LECIANITA DE MOURA
em face de
LEIDIANE RAMOS PARREIRA

e
LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno
a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo, para cada parte requerida, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade ante a concessão de justiça gratuita em favor da autora.
(
...)”
.

(id.
305840466
).

Irresignad
a
,
a apelante
interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual
objetiva

que a ação seja julgada procedente, reconhecendo sua posse e propriedade sobre o imóvel objeto da lide, com a
de
socupação
do bem
e pagamento de
i
ndenização por perdas e danos e
danos morais
.

Pois bem.

Após detida análise,
vislumbra-se que o apelo não comporta provimento.

O art. 560 do CPC estabelece que “
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”
,
sendo que para o deferimento da tutela
reintegratória
se faz necessária
a
comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data da violação e da perda da posse
, à luz do
art. 561 do referido
Códex
, requisitos estes que não restaram configurados na espécie.

Por certo
,
a apelante não logrou êxito em
demonstrar
de forma cabal o exercício efetivo da posse sobre o bem objeto da demanda
. E
mbora tenha firmado contrato de compromisso de compra e venda em 15
/08/
2013
(id.
305839883
)
, tal circunstância, por si só, não configura prova suficiente do exercício possessório,
considerando
que a
mera titularidade
decorrente do ajuste

não se confunde com o exercício fático dos poderes inerentes à posse
.

In
casu
, a
apelante sustenta ter exercido atos possessórios
por meio
de plantio de mandioca, visitas regulares ao imóvel e pagamento de tributos
e das prestações do lote
, alegações que, c
ontudo, não encontraram respaldo probatório consistente nos autos
.

O suposto plantio de mandioca no imóvel não foi demonstrado mediante prova documental ou pericial, tampouco corroborado por testemunhas de forma idônea. Ao contrário, a construção erigida pelos apelados sobre o lote revela a inexistência de cultivo, sendo inverossímil que a edificação tivesse ocorrido em terreno efetivamente ocupado com plantação.

Quanto às visitas regulares ao local,
observa-se que a
prova testemunhal produzida
se limitou
a declarações genéricas e imprecisas
,
sem documentação objetiva que a sustente.

Ademais,
a manutenção dos pagamentos
de parcelas
con
tratuais e de tributos se consubstancia
em meras obrigações de natureza patrimonial,

insuficientes para caracterizar o efetivo exercício de poderes inerentes à posse, pois não configuram atos materiais sobre
o bem
.

À vista disso, observa-se que
a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício de posse mansa e pacífica sobre o lote, pressuposto indispens
ável ao êxito da ação.

De fato, à luz do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora demonstrar atos materiais de posse anteriores ao litígio,
sendo certo que os meros direitos contratuais e obrigações pecuniárias não se confundem com o exercício fático da posse.

A propósito:

“(...) a ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos nos
arts
.
560 e 561 do CPC, cabendo ao autor demonstrar, entre outros, a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu. A mera comprovação da propriedade (
ius

domini
), por matrícula e projeto de loteamento, não supre a prova da posse (
ius

possessionis
), sendo institutos jurídicos distintos.

Ausente prova de atos concretos de exercício possessório anterior pela parte autora sobre a área litigiosa, não prospera a pretensão
reintegratória
. (
...)”
.
(TJMT, N.U 0003421-71.2017.8.11.0017,
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 16/08/2025, publicado no DJE 16/08/2025).

Por outro lado, a prova oral colhida
revela
que os apelados agiram de boa-fé ao
ingressarem

n
o
bem
. A corretora
de imóveis
responsável pela transação esclareceu que conduziu os compradores ao local indicado pela empresa como disponível para venda, inexistindo demarcação física precisa dos lotes no
empreendimento,
quadro que
afasta
a imputação de dolo ou negligência
por parte dos réus.

Outrossim
, o
argumento recursal de
que houve confissão do esbulho
não prospera.
Em que pese
a
requerida tenha reconhecido a ocupação do lote,
assinalou
que não agiu com dolo e que a situação decorreu da falha na demarcação dos imóveis,
razão pela qual
não se trata de confissão de ilícito, mas
sim
de esclarecimento fático acerca da origem do conflito.

Além disso
, a
tese
de negligência dos apelados na verificação da localização do imóvel não
prospera
diante do contexto probatório. A ausência de demarcação física adequada no loteamento, conjugada com a orientação direta da corretora credenciada pela empresa vendedora, demonstra que os apelados confiaram legitimamente nas informações prestadas pela intermediadora do negócio.

A questão, em verdade, configura conflito decorrente de deficiência organizacional da empresa loteadora, que comercializou imóveis sem a
devida identificação topográfica, gerando confusão entre compradores de boa-fé. Tal situação não se enquadra no conceito jurídico de esbulho possessório,
revelando-se
equívoco material de responsabilidade da vendedora.

Logo, a
inda que
existente
a ocupação do bem pelos apelados, a ausência de demonstração da posse anterior da autora inviabiliza o reconhecimento do esbulho
, na medida em que, se
m a posse fática, não há que se falar em esbulho possessório a ser reparado.

Via de consequência
, inexiste
causa jurídica tanto para perdas e danos quanto para reparação extrapatrimonial, pois o dissabor narrado pela apelante decorre de falha organizacional da loteadora, e não de conduta dolosa ou culposa dos apelados.

Deveras, i
nexiste prova de que os
recorridos
tenham agido com dolo ou culpa grave capaz de ensejar reparação, considerando que sua conduta
se
baseou em orientações da própria empresa vendedora.
Em verdade,
a
responsabilidade pelos danos eventualmente experimentados pela apelante deve ser buscada em face da empresa loteadora, mediante ação adequ
ada,
não sendo cabível sua discussão nos estreitos limites da ação possessória.

Por essas razões,
tem-se que a
sentença analisou o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reforma.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LECIANITA DE MOURA
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento),
mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025